Tribunal: CARF
Processo: 13855.720054/2007-61
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GREGORIO RECHMANN JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-10-06
Data de publicação: 2020-10-27

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Propriedade Territorial Rural (ITR)
EXERCÍCIO: 2004
LANÇAMENTO QUE CONTEMPLA A DESCRIÇÃO DOS FATOS APURADOS NA AÇÃO FISCAL E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS INFRINGIDOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE DEFESA OU DE FALTA DE MOTIVAÇÃO.
O fisco ao narrar os fatos verificados, a norma violada e a base legal do crédito tributário exigido, fornece ao sujeito passivo todos os elementos necessários ao exercício do seu direito de defesa, não havendo o que se falar em prejuízo ao direito de impugnar ou falta de motivação do ato, mormente quando os termos da impugnação permitem concluir que houve a prefeita compreensão do lançamento pelo autuado.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o Sistema de Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil comprovando o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2004, bem como a existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar essa revisão.

Inteiro teor:
S2-C 4T2
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
13855.720054/2007-61
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2402-009.036 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
6 de outubro de 2020
Recorrente
N. V. AGROPECUÁRIA E PARTICIPAÇÕES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL RURAL (ITR)
EXERCÍCIO: 2004
LANÇAMENTO QUE CONTEMPLA A DESCRIÇÃO DOS FATOS
APURADOS NA AÇÃO FISCAL E DOS DISPOSITIVOS LEGAIS
INFRINGIDOS. INEXISTÊNCIA DE CERCEAMENTO DO DIREITO DE
DEFESA OU DE FALTA DE MOTIVAÇÃO.
O fisco ao narrar os fatos verificados, a norma violada e a base legal do crédito
tributário exigido, fornece ao sujeito passivo todos os elementos necessários ao
exercício do seu direito de defesa, não havendo o que se falar em prejuízo ao
direito de impugnar ou falta de motivação do ato, mormente quando os termos
da impugnação permitem concluir que houve a prefeita compreensão do
lançamento pelo autuado.
DO VALOR DA TERRA NUA SUBAVALIAÇÃO.
Deve ser mantido o VTN arbitrado pela fiscalização, em consonância com o
Sistema de Preço de Terras (SIPT), por falta de documentação hábil
comprovando o valor fundiário do imóvel, a preços de 1o/01/2004, bem como a
existência de características particulares desfavoráveis que pudessem justificar
essa revisão.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Denny Medeiros da Silveira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior - Relator
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 13855.720054/2007-61
Fl. 182
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2402-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720054/2007-61

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Denny Medeiros da
Silveira, Francisco Ibiapino Luz, Gregório Rechmann Junior, Luis Henrique Dias Lima, Renata
Toratti Cassini, Rafael Mazzer de Oliveira Ramos, Marcio Augusto Sekeff Sallem e Ana Cláudia
Borges de Oliveira.

Relatório
Trata-se de recurso voluntário em face da decisão da 1a Tuma da DRJ/CGE,
consubstanciada no Acórdão no 04-16.775 (fl. 136), que julgou improcedente a impugnação
apresentada pela Autuada.
Na origem, trata-se o presente caso de Notificação de Lançamento (fl. 2) com
vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela Fiscalização, da seguinte
infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de laudo de avaliação do
imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da terra nua declarado.
Cientificada do lançamento fiscal, a Contribuinte apresentou a sua impugnação
(fl. 78), a qual foi julgada improcedente pela DRJ, nos termos do Acórdão no 04-16.775 (fl. 136),
conforme ementa abaixo reproduzida:
VALOR DA TERRA NUA.
O valor da terra nua, apurado pela fiscalização, em procedimento de oficio nos termos
do art. 14 da Lei 9.393/96, não é passível de alteração, quando o contribuinte não
apresentar elementos de convicção que justifiquem reconhecer valor menor.
Lançamento Procedente
Cientificada da decisão exarada pela DRJ, a Contribuinte apresentou o recurso
voluntário de fl. 146, esgrimindo suas razões de defesa nos seguintes pontos, em síntese:
(i) nulidade do lançamento por ausência de motivação / fundamentação para a
desconsideração do laudo técnico apresentado;
(ii) ofensa à ampla defesa e ao contraditório;
(iii) o Laudo de Avaliação foi elaborado com base na NBR 14.653-3, com grau de
fundamentação e precisão II, que ao contrário do exposto na descrição do fato que não foi
demonstrado a especificação atingida, cumpre informar que sendo Laudo Simplificado, este
atendeu integralmente a solicitação da fiscalização; e
(iv) o requerimento de prova pericial, embora formulado em consonância com o
disposto no artigo 16, inciso IV do Decreto n.° 70.235/1972, restou indeferido sob o fundamento
de que a realização de perícia para comprovar as informações prestadas na DITR somente
serviria para levantar provas a favor do contribuinte.
Sem contrarrazões.
É o relatório.
Fl. 183
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2402-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720054/2007-61

Voto
Conselheiro Gregório Rechmann Junior, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende os demais requisitos de
admissibilidade. Deve, portanto, ser conhecido.
Conforme exposto no relatório supra, trata-se o presente caso de Notificação de
Lançamento com vistas a exigir débitos de ITR em decorrência da constatação, pela
Fiscalização, da seguinte infração cometida pela Contribuinte: (i) não comprovação, por meio de
laudo de avaliação do imóvel, conforme estabelecido na NBR 14.653 da ABNT, do valor da
terra nua declarado.
A Contribuinte, como visto, insurge-se contra o lançamento fiscal e a decisão de
primeira instância, defendendo, em síntese:
i) nulidade do lançamento por ausência de motivação / fundamentação para a
desconsideração do laudo técnico apresentado;
(ii) ofensa à ampla defesa e ao contraditório;
(iii) o Laudo de Avaliação foi elaborado com base na NBR 14.653-3, com grau de
fundamentação e precisão II, que ao contrário do exposto na descrição do fato que não foi
demonstrado a especificação atingida, cumpre informar que sendo Laudo Simplificado, este
atendeu integralmente a solicitação da fiscalização; e
(iv) o requerimento de prova pericial, embora formulado em consonância com o
disposto no artigo 16, inciso IV do Decreto n.° 70.235/1972, restou indeferido sob o fundamento
de que a realização de perícia para comprovar as informações prestadas na DITR somente
serviria para levantar provas a favor do contribuinte.
Da Nulidade do Lançamento - Cerceamento de Defesa
A Contribuinte inaugura suas razões recursais pugnando pela nulidade do
lançamento por ausência de motivação / fundamentação para a desconsideração do laudo técnico
apresentado, o que, na sua linha de raciocínio, configuraria ofensa ao seu direito à ampla defesa e
ao contraditório.
Razão não assiste à Recorrente.
A princípio, cabe verificar se o presente lançamento foi confeccionado em
consonância com as normas que regem a matéria. Iniciemos pela análise do art. 142 do CTN, in
verbis:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.
Fl. 184
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2402-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720054/2007-61

Do dispositivo transcrito verifica-se que um dos requisitos indispensáveis ao
lançamento é a verificação da ocorrência do fato gerador. Se o fisco não se desincumbir do ônus
de demonstrar que efetivamente a hipótese de incidência tributária se concretizou no mundo
fático (ou, nos termos utilizados pela Recorrente, não fundamentar / motivar a autuação), o
lançamento é imprestável.
Todavia, não é essa situação que os autos revelam. O relato da auditoria é de
clareza solar ao descrever que o contribuinte, após regularmente intimado, apresentou Laudo de
Avaliação Simplificado do imóvel rural. Conforme Intimação Fiscal, o laudo deverá ter
fundamentação e grau de precisão II, e conter todos os elementos de pesquisa identificados. No
laudo de avaliação apresentado, o contribuinte não demonstrou a especificação atingida, com
relação aos graus de fundamentação e precisão, conforme seção 9 da NBR 14.653-3 da
Associação Brasileira de Normas Técnicas ABNT. Portanto, considerando que o laudo
apresentado não seguiu as exigências constantes no Termo de Intimação Fiscal n°
08123/00021/2007, não há como aceitalo. Assim, o valor da Terra Nua foi arbitrado com base
no menor valor de aptidão agrícola constante nas informações do Sistema de Preços de Terra
SIPT da Receita Federal do Brasil - RFB, no valor de VTN/ha: R$ 7.438,02.
A base legal do lançamento fiscal encontra-se claramente exposta na Descrição
dos Fatos e Enquadramento Legal, bem como no Demonstrativo de Multa de Ofício e Juros de
Mora.
Nesse sentido, vejo que a Notificação de Lançamento e seus anexos demonstram a
contento a situação fática que deu ensejo à exigência fiscal, inclusive os elementos que foram
analisados para se chegar à conclusão da ocorrência da infração.
Por outro lado, o sujeito passivo, embora alegue ausência de motivação /
fundamentação no lançamento fiscal, o que cercearia o seu direito à ampla defesa e ao
contraditório, apresentou regular impugnação, demonstrando total compreensão dos fatos e do
lançamento fiscal.
As causas de nulidades no processo administrativo fiscal se limitam as que estão
elencadas no artigo 59, do Decreto 70.235, de 1972:
Art. 59. São nulos:
I – os atos e termos lavrados por pessoa incompetente;
II – os despachos e decisões proferidos por autoridade incompetente ou com
preterição do direito de defesa.
§ 1o A nulidade de qualquer ato só prejudica os posteriores que dele diretamente
dependam ou sejam consequência.
§ 2o Na declaração de nulidade, a autoridade dirá os atos alcançados, e determinará as
providências necessárias ao prosseguimento ou solução do processo.
§ 3o Quando puder decidir do mérito a favor do sujeito passivo a quem aproveitaria a
declaração de nulidade, a autoridade julgadora não a pronunciará nem mandará repetir o
ato ou suprir-lhe a falta. (Parágrafo acrescentado pela Lei 8.748, de 1993.
Por sua vez, o art. 60 da referida norma, menciona que as irregularidades,
incorreções e omissões não configuram nulidade, devendo ser sanadas se resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na solução
do litígio:
Fl. 185
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2402-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720054/2007-61

Art. 60. As irregularidades, incorreções e omissões diferentes das referidas no artigo
anterior não importarão em nulidade e serão sanadas quando resultarem em prejuízo
para o sujeito passivo, salvo se este lhes houver dado causa, ou quando não influírem na
solução do litígio.
Nesse sentido, está pacificado em nossos Tribunais o princípio de pas nullité sans
grief, ou seja: não há nulidade sem prejuízo.
No presente caso, verifica-se que a Recorrente teve ciência de todo os fatos que
estavam sendo apontados, pois respondeu a todo questionamento da fiscalização, bem como
indicou elementos solicitados para as conclusões do lançamento. Apresentou defesa e teve
ciência dos demais atos, incluindo recurso e demais manifestações quanto ao que foi apurado no
processo administrativo fiscal.
Com relação especificamente ao pedido de perícia e o seu indeferimento pelo
órgão julgador de primeira instância, o artigo 18 do Decreto 70.235/72 estabelece que:
Art. 18. A autoridade julgadora de primeira instância determinará, de ofício ou a
requerimento do impugnante, a realização de diligências ou perícias, quando entendê-las
necessárias, indeferindo as que considerar prescindíveis ou impraticáveis,
observando o disposto no art. 28, in fine.
(grifei)
No presente caso, o julgador a quo entendeu que esta medida era prescindível por
considerar que o motivo apresentado pela impugnante para justificar a realização da perícia foi
corroborar as informações prestadas na DITR.
De acordo com a DRJ, a realização de perícia nesse caso serviria apenas para
levantar provas a favor da contribuinte, que poderiam ser por ela produzidas por outros meios,
razão pela qual seu pedido de diligência deve ser indeferido.
Seguindo este raciocínio, observe-se a redação do artigo 29 do mesmo diploma
legal:
Art. 29. Na apreciação da prova, a autoridade julgadora formará livremente sua
convicção, podendo determinar as diligências que entender necessárias.
(grifei)
Como se pode ver, a determinação de diligências é uma faculdade dada à
autoridade julgadora que a utiliza de acordo com a sua livre convicção durante a análise do
processo.
Isto posto, não há que se falar em cerceamento de defesa em decorrência do
indeferimento do pedido de perícia, rejeitando-se, assim, a preliminar suscitada pela Recorrente.
Do VTN – Do Laudo Técnico apresentado
Sobre o mérito da autuação propriamente dito, a Contribuinte, em sua peça
recursal, limitou-se a afirmar que, o Laudo de Avaliação apresentado, foi elaborado com base na
NBR 14.653-3, com grau de fundamentação e precisão II, que ao contrário do exposto na
descrição do fato que não foi demonstrado a especificação atingida, cumpre informar que sendo
Laudo Simplificado, este atendeu integralmente a solicitação da fiscalização.
Sobre o tema, a DRJ destacou e concluiu que:
Nestes Autos, não foi apresentado Laudo Técnico de Avaliação que atendesse as
condições elencadas pela norma da ABNT, não havendo o que ser revisto no valor
Fl. 186
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2402-009.036 - 2a Sejul/4a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 13855.720054/2007-61

atribuído ao imóvel no lançamento. A própria impugnação reconhece que não foram
coletados dados efetivos de mercado em número suficiente para o Exercício em
análise.
Há de ser respeitado o disposto no item 9.2.3.5, alínea "b", que dispõe que, para
enquadramento nos graus de fundamentação II e III, é obrigatório que o Laudo
contenha, "no mínimo, cinco dados de mercado efetivamente utilizados". Os dados de
mercado coletados (no mínimo cinco) devem, ainda, se referir a imóveis localizados no
município do imóvel avaliando, na data do fato gerador do ITR (1° de janeiro de 2004).
Ademais, como bem frisado pela autoridade lançadora, o item 9.2.3.1 da NBR 14653-3
assevera que no caso de a maioria dos dados coletados se referir a opiniões, ficará
caracterizado o Grau de Fundamentação I.
É o caso de se reconhecer a incidência do item 9.1.2 da NBR 14653-3, que estipula que
o laudo que não atende os requisitos mínimos deve ser considerado parecer técnico. Não
há como, em sede de julgamento, acatar-se levantamento precário, inapto a alterar o
valor atribuído no lançamento.
(destaquei)
Pois bem!
Analisando-se o Laudo de Avaliação apresentado pela Contribuinte (fls, 40 a 42),
conclui-se que não há reparos a serem feitos na decisão de primeira instância neste particular.
De fato, o Laudo de Avalição em questão carece de informações, tornando-o
imprestável para o fim ao qual se destina: comprovação do valor do VTN.
Observe-se pela sua importância que, apesar de o Laudo informar em seu Item “8)
Pesquisa de Valores” que foram Consultados, corretores autônomos de Ipuã-SP, Cartório do
Registro Civil de Ipuã-SP (escrituras lavradas no ano de 2004), Prefeitura Municipal de Ipuã,
nenhuma informação e/ou documento foi apresentado neste sentido, nem no corpo do próprio
laudo, nem como documento anexo.
Conclusão
Ante o exposto, voto por negar provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gregório Rechmann Junior

Fl. 187
DF CARF MF
Documento nato-digital